Tribunal: CARF
Processo: 13766.720124/2015-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.720124/2015-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.975 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
COMERCIAL MILER LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL.
DÉBITOS
COM
A
FAZENDA
PÚBLICA
FEDERAL
COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não
comprova que regularizou sua situação fiscal, não pode ingressar no Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felícia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Rafael Taranto Malheiros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.720124/2015-90
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.975 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720124/2015-90

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
A contribuinte acima qualificada apresentou manifestação de inconformidade
em 25/03/2015 (fls. 02) contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional, com data de registro em 02/03/2015 (fls. 04), em razão do débito de Outras
Origens, processo no 21018003320201325, inscrito em Dívida Ativa da União
(PGFN), cuja exigibilidade não estava suspensa, nos termos da Lei Complementar no
123, de 14/12/2006, artigo 17, inciso V.
Alegou, em síntese, que não efetuou o pagamento da dívida porque se encontra
em processo judicial, conforme documentação anexa. Por fim, requereu sua inclusão
no Simples Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 03 e seguintes.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL.
DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO
SUSPENSA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não comprova que
regularizou sua situação fiscal, não pode ingressar no Simples Nacional.

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata-se de indeferimento ao Simples Nacional em razão de débitos com a
Fazenda Pública Federal, nos termos do artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.975 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720124/2015-90

A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 25/03/2015 (fls.
02) contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, com data de registro em
02/03/2015 (fls. 04), em razão do débito de Outras Origens, processo no 21018003320201325,
inscrito em Dívida Ativa da União (PGFN), cuja exigibilidade não estava suspensa, nos termos
da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, artigo 17, inciso V.
Alegou, em síntese, que não efetuou o pagamento da dívida porque se encontra
em processo judicial, conforme documentação anexa. Por fim, requereu sua inclusão no Simples
Nacional (e-fl. 04).

A decisão de primeira instancia julgou improcedente a manifestação de
inconformidade com base na seguinte argumentação “Contudo, observa-se pelo relatório
Consulta Inscrição emitido pela PGFN (fls. 08-09) que o referido débito não se encontra com
sua exigibilidade suspensa, estando na situação “Ativa não ajuizável em razão do valor”.”

Em sede recursal, a Recorrente alega que “Esta havendo um equivoco neste
processo, pois pela argumentação do relator pode-se observar que o mesmo entendeu que a
receita federal não executou (ação fiscal) a divida. Quem propôs a ação judicial (ação de
impugnação do auto de infração) foi a empresa em questão, sendo assim a empresa é parte ativa
na ação e a consulta da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) vai constar que a
divida não foi ajuizada, pois eles são réus.”
Vejamos extrato da petição inicial no processo judicial mencionado:

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.975 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720124/2015-90

De acordo com o ultimo andamento processual constante do processo (e-fl. 09)
não há, conforme decisão de primeira instância, qualquer motivação de suspensão de
exigibilidade do debito ou extinção por pagamento:

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.975 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720124/2015-90

Não tendo a recorrente trazido aos autos qualquer novo argumento ou documento
comprovando a suspensão de exigibilidade ou extinção do débito inscrito em divida ativa, voto
por manter o decidido pela decisão de primeira instancia.
O fato da Recorrente figurar no polo ativo da ação judicial não faz com que o
débito encontre-se automaticamente suspenso, salvo em casos previsto em lei, como concessão
de liminar /tutela antecipada, deposito em juízo, etc.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital